Tribunal: STF
Processo: ARE 1364229
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PICHAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 5°, IV, IX e LIV, da mesma Carta. 



    Alegou-se, em síntese, que realizar inscrições no asfalto não caracteriza o tipo penal previsto no art. 65 da Lei 9.605/1998, porquanto o asfalto não é edificação nem monumento.



    Ademais, afirmou-se que os desenhos feitos no asfalto configuraram ato de expressão artística e não causaram danos ao meio ambiente, visto que o recorrente utilizou tinta solúvel em água. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegada afronta ao art. 5°, IV e IX, da Carta Magna, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ADUZIDA. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-EDAgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE 1.282.643-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Plenário – grifei).



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, I E III, E 5º, CAPUT E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’ 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.226.796-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Por fim, o Juízo de origem, amparado nas provas e na Lei 9.605/1998, assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “Ao exame detido dos autos, vê-se que, os depoimentos das testemunhas são uníssonos os quais corroborados pelo depoimento do acusado, que reconheceu a autoria de alguns desenhos, embora tenha alegado que utilizou de tinta lavável, permitem a conclusão pela autoria delitiva, em evidente infração à Lei de Crimes Ambientais, que dispõe em seu art. 65:



    ‘Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: (Redação dada pela Lei n° 12.408, de 2011)



    Pena - detenção, de 3 (três) meses a l (um) ano, e multa.’



    Contudo, em que pesem as alegações do recorrente, os elementos acostados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o laudo pericial (fls. 55/63) e os depoimentos das testemunhas (fls. 102 e 130), tem-se comprovada a autoria e materialidade dos fatos, sendo, portanto, correta a condenação” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e a reinterpretação da norma infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito o ARE 1.255.186-AgR/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Pichação de edificação urbana. Art. 65 da Lei 9.605/1998 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”.



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: ARE 1.054.288/MG, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.116.504/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.041.246/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.051.146/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator